Tribunal: TJSP
Processo: 1054697-10.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Seguro – Ação regressiva - Pretensão da seguradora ao reembolso de indenização paga a segurados que tiveram aparelhos eletroeletrônicos avariados – Sentença de improcedência - Recurso da autora, que argui cerceamento de prova testemunhal e documental e busca a procedência – Cerceamento inexistente - Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados indenizados – Pleito fundado na

Ementa:
Seguro – Ação regressiva - Pretensão da seguradora ao reembolso de indenização paga a segurados que tiveram aparelhos eletroeletrônicos avariados – Sentença de improcedência - Recurso da autora, que argui cerceamento de prova testemunhal e documental e busca a procedência – Cerceamento inexistente - Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados indenizados – Pleito fundado na responsabilidade objetiva das concessionárias de distribuição de energia elétrica - Legitimidade "ad causam" e prova documental considerada suficiente - Nexo de causalidade entre os serviços de distribuição e as avarias nos aparelhos não configurado – Caso de força maior ou fortuito externo - Descargas atmosféricas (raios) extrínsecas ao serviço – Excludente de responsabilidade - Sentença de improcedência da pretensão mantida – Ônus de sucumbência a cargo da ré – Honorários advocatícios sem a majoração do art. 85, § 11, do novo CPC, pois arbitrados no percentual máximo – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054697-10.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U. Declara voto, o 2o Juiz, Des. Jacob
Valente. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N°: 36.188
APEL.No: 1054697-10.2017.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APTE. : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APDA. : Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Seguro
Ação regressiva - Pretensão da seguradora ao
reembolso de indenização paga a segurados que tiveram
aparelhos
eletroeletrônicos
avariados

Sentença
de
improcedência - Recurso da autora, que argui cerceamento de
prova testemunhal e documental e busca a procedência

Cerceamento inexistente - Seguradora sub-rogada nos direitos
dos
segurados
indenizados

Pleito
fundado
na
responsabilidade objetiva das concessionárias de distribuição
de energia elétrica - Legitimidade “ad causam” e prova
documental considerada suficiente - Nexo de causalidade entre
os serviços de distribuição e as avarias nos aparelhos não
configurado
Caso de força maior ou fortuito externo -
Descargas atmosféricas (raios) extrínsecas ao serviço

Excludente de responsabilidade - Sentença de improcedência
da pretensão mantida Ônus de sucumbência a cargo da ré
Honorários advocatícios sem a majoração do art. 85, § 11, do
novo CPC, pois arbitrados no percentual máximo Recurso
desprovido, com observação.
A r. sentença a fls. 179/181, cujo relatório
fica incorporado, julgou improcedente a pretensão da
autora nos autos de ação regressiva de indenização de
contratos de seguro, sob o fundamento de prova
insuficiente do nexo de causalidade entre os danos a
aparelhos eletroeletrônicos e os serviços de distribuição
de energia elétrica prestados pela ré, a cargo da autora
os ônus de sucumbência.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, arguindo a nulidade da r. sentença, prolatada no
estado, sem provas documental e testemunhal. Advoga que a
ré não fez a prova da adoção de medidas de proteção à rede
de distribuição de energia elétrica. Aduz que a
responsabilidade da ré é objetiva e a ela incumbia a prova
da excludente, sendo os raios um evento previsível,
incompatível com o caso fortuito e a força maior. Enfim,
estão provados os eventos e a responsabilidade da ré,
diante da falha na prestação de serviços. Busca a reforma.
Recurso contrarrazoado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Nenhuma nulidade tisna a r. sentença.
De
início,
a
prova
testemunhal
e
a
complementação da prova documental eram prescindíveis, se
há prova documental suficiente da contratação dos seguros
compreensivos, dos danos ressarcidos pela autora, dos
desembolsos em favor dos segurados e, em tese, do nexo de
causalidade entre os danos a aparelhos eletroeletrônicos e
os serviços de distribuição de energia elétrica de
responsabilidade da ré.
A prova testemunhal, se muito, prestar-se-ia
a corroborar a prova documental.
A solução é, com efeito, a improcedência da
pretensão ao ressarcimento deduzida pela autora.
É induvidoso que a responsabilidade da ré é
objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A ideia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas, tais como: laudos de sinistro, comunicado
de sinistro, laudo técnico e orçamentos (fls. 32/34,
39/42, 47/49, 54/56, 61/63 e 69/72), deram causa aos danos
nos aparelhos indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág
523, n. 107).
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
Reconhece-se
o
evento
de
força
maior,
excludente da responsabilidade objetiva da ré, em sendo
fortuito externo, a não ser que tivesse sido ministrada
pela autora a prova de que as descargas elétricas foram
previstas e a ré avisada de molde a providenciar algo em
condições de minorar as consequências.
Sem a prova do nexo causal, conclusiva e
irrefragável, a pretensão da autora é improcedente, mais
ainda pela circunstância de que o contrato de seguro é
daqueles no qual o risco constitui a sua substância;
verificado o sinistro coberto pelo seguro, aleatório e ao
acaso, a obrigação da seguradora é a de indenizar, sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogando-se no direito ao ressarcimento se provar que o
sinistro é imputável a um terceiro.
Portanto,
mantém-se
a
improcedência
da
pretensão de ressarcimento, daí porque, sucumbente, a
autora continua a suportar as custas e despesas processuais, as de reembolso à ré com atualização monetária desde os desembolsos, e os honorários
advocatícios, sem majoração prevista no art. 85, § 11, do
novo CPC, visto que arbitrados no percentual máximo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32490
Apelação Cível no 1054697-10.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO CONCORDANTE, POR OUTROS
FUNDAMENTOS
A despeito de concordar com a solução proposta pelo
desembargador relator sorteado, declaro voto por entender que a
fundamentação deva ser distinta.
Antes de tudo, insta anotar que é quase unânime a
jurisprudência no sentido de que o dano que seja comprovadamente
provocado por descarga de raios na rede elétrica deve ser indenizado pela
concessionária fornecedora de energia, pois não se trata de situação
imprevisível, mas absolutamente possível de ocorrer, e que, em tese, pode
ser evitada com a instalação de filtros nas casas e estabelecimentos dos
consumidores. Isso, entretanto, não é feito pelas concessionárias, que, por
conseguinte, assumem o risco de ter que responder pela sobrecarga que daí
possa ocorrer.
Não se pode falar que a queda de raios possa ser considerada
'força maior' ou 'caso fortuito'.
Aliás, na maioria das vezes sequer há identificação, pela
autora, da data e horário em que os raios teriam se verificado, o que
dificulta ainda mais o direito de defesa por parte das rés.
Dito isso, é de se consignar que, em situações como a
encontrada nos presentes autos, onde não se tem dúvida a respeito da
efetiva sub-rogação dos direitos do segurado pela seguradora, cresce em
importância a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano suportado pelos equipamentos elétricos e eventual defeito no
fornecimento da energia elétrica pela concessionária.
Reiteradamente se tem considerado que não é indispensável
que o consumidor ou a seguradora sub-rogada tenha tentado obter
indenização pela via administrativa antes de se socorrer do Poder
Judiciário.
Também vem sendo questionado o fato de que raramente
ou quase nunca o segurado ou a seguradora preservam os salvados para
permitir a realização de prova técnica apta a demonstrar o nexo de
causalidade acima mencionado, à vista do contraditório. Isso porque nem
todo dano elétrico advém de vício no fornecimento de energia elétrica.
Em tese, pode ser que a sobrecarga que tenha danificado o
aparelho tenha causa na utilização de tomada com corrente 220v ao invés
de 110v., o que afastaria qualquer possibilidade de que a fornecedora de
energia fosse responsabilizada.
Bem por isso é que exsurge com elevada importância a
qualidade do laudo técnico que, invariavelmente, instrui a petição inicial,
providenciado pelo próprio segurado ou pela seguradora.
Quando, por deficiência do 'laudo', se julga o pleito
improcedente, não se quer dizer com isso que não se admite a prova do
nexo causal por meio de prova técnica unilateralmente produzida, mas que
os 'laudos' apresentados, são, no mais das vezes, imprestáveis.
Comumente encontramos documentos com o pomposo nome
de 'laudo técnico', consistente em uma ou duas linhas, por vezes mal
escritas, relatando vagamente, v.g., que 'o equipamento sofreu dano
elétrico e não pode ser reparado'.
Evidentemente, que, com tais 'laudos', não há como a
seguradora obter sucesso na demanda. Nem mesmo a concessionária nega
dever de indenizar quando há comprovação de nexo seguro, o que não se
vê com os laudos normalmente apresentados pela seguradora.
O correto seria a preservação dos salvados, para viabilizar a
realização de prova técnica; quando isso não é feito o que se dá na quase
totalidade dos casos
o laudo que instrui a inicial, repita-se, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusivo, e não genérico. Deve relatar ocorrência de vício no
fornecimento da energia, e não apenas 'dano elétrico'.
E, no caso presente, é justamente isso que se percebe ao
analisar os documentos de fls. 33, 41, 48, 55, 62 e 71, todos do ano de
2014.
Ainda é expressivo o fato de que a autora cumula 6
segurados na busca de indenização, por danos ocorridos vários anos antes,
o que, se não é vedado, pelo menos dificulta em muito o exercício do
direito de defesa pela requerida.
Como exemplo, a fls. 33 o 'laudo técnico' acusou “descarga
elétrica na madrugada do dia 05/11/2014” (a ação foi ajuizada em
18/10/2017).
A fls. 41, “provável sobrecarga pela entrada HDMI” (doc.
Datado de 27/10/2014).
A fls. 62, “aparelhos danificados por alteração de energia, ou
raio” (17/11/2014).
Como destacou a autora a fls. 09, os 'laudos' constataram
simplesmente “descarga elétrica” ou “surto de tensão na rede elétrica”, o
que, forçoso reconhecer, é insuficiente para demonstrar o perseguido nexo
de causalidade.
A generalidade não permite que se possa concluir, com
certeza, que os danos tenham decorrido de defeito no fornecimento de
energia. Podem até ter sido danificados por 'problemas elétricos', mas não
há evidências de que esses 'problemas' tenham sido provocados pela
requerida.
Prevalece a conclusão a que chegou o douto magistrado
sentenciante, no sentido de que “é sabido ainda que os danos em aparelhos
eletrônicos podem ter causas diversas que não somente a oscilação de
energia. E, no caso em tela, os pedidos são lastreados em orçamentos,
laudos, ordens de serviço, emitidos por pessoas ou empresas cuja
qualificação técnica se desconhece, sendo insuficientes para comprovar o
nexo causal” (fls. 181).
Desse modo, a despeito de não concordar com os motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elencados pelo douto relator para dar pela improcedência da ação, por
outros fundamentos, voto no mesmo sentido.
Por isso é que, pelo meu voto, como o relator, nego
provimento ao apelo.
JACOB VALENTE
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
13D780D4
7
10
Declarações de
Votos
JOSE JACOB VALENTE
13F30063
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054697-10.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.